Tribunal: TJDFT
Processo: 0744344-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0001461-62.2005.8.07.0001 movida contra AIR CONDICIONADORES E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP (agravado/executado), que indeferiu a inclusão do sócio da agravada no polo passivo, nos seguintes termos (ID 206535185 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 65243059), o agravante informa que “diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça de que a sociedade empresaria não exercia mais suas atividades no local informado ao fisco e constantes no cadastros, o Distrito Federal requereu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com fundamento na Sumula 435/STJ, destacando que o endereço diligenciado era o mesmo constante na Certidão Simplificada da Junta Comercial e no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal”. Defende que diante da dissolução irregular da empresa executada, o sócio pode ser responsabilizado pelos débitos tributários, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Sustenta que o encerramento irregular das atividades empresariais da agravada autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT. Aduz que, “uma vez eleito pelo contribuinte, ou estabelecido pelo fisco, o domicílio fiscal, qualquer alteração sem a pronta comunicação à administração tributária configura hipótese de infração legal. Consequentemente, permite-se a responsabilização solidária dos representantes legais da pessoa jurídica pelos créditos tributários, sem benefício de ordem, com o redirecionamento da execução fiscal para eles”. Aponta que a não comunicação da alteração de endereço configura infração à legislação tributária e cível que, por si só, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da pessoa jurídica, não sendo necessária a abertura de processo administrativo para apuração da responsabilidade, eis que está é presumida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de efeito vinculante. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da demanda e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante se limitou a alegar situação abstrata que representaria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, reputo ausentes, de forma concomitante, os requisitos necessários a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.